Tribunal: TCU
Processo: 021.517/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8535/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 5/2023, sob a responsabilidade de Diretoria do Foro da 2a Circunscrição Judiciária Militar - STM, com valor estimado de R$ 50.000,00, cujo objeto é "a contratação de serviços para implantação e operação de um Sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou de outro dispositivo eletrônico para captura de dados, que garanta o gerenciamento do abastecimento de combustíveis, do serviço de lavagem da frota de veículos automotores e ainda da prestação de serviço de manutenção, preventiva e corretiva, com reposição de peças" . Considerando que o órgão promotor do certame revisou as condições do edital do certame com posterior republicação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III do Regimento Interno do Tribunal, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; em considerar prejudicada a análise de mérito e o pedido de medida cautelar, diante da perda do seu objeto; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação e à Diretoria do Foro da 2a Circunscrição Judiciária Militar - STM; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.517/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Diretoria do Foro da 2a Circunscrição Judiciária Militar - STM. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Yan Elias (478626/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.